Tribunal: TJPA
Processo: 0850289-04.2023.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12005 - Outras medidas de proteção
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0850289-04.2023.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

RECORRIDO: M. C. M., JAMYLLE DA SILVA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITIU REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 4º, II, DO CPC. PRECEDENTES VINCULANTES DO STF E STJ. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIALÉTICA NÃO OBSERVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu a remessa necessária, sob fundamento de que a sentença recorrida se encontra em conformidade com entendimento firmado em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo, nos termos do art. 496, § 4º, II, do CPC.

2.

Sentença proferida para obrigar o Município de Belém a transferir menor em estado grave, internada em UTI pediátrica, para hospital com condições adequadas de atendimento, às custas do ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se caberia o processamento da remessa necessária no caso em que a sentença segue orientação consolidada do STF e STJ sobre direito à saúde, e se o agravo interno impugnou adequadamente os fundamentos da decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 496, § 4º, II, do CPC excepciona o reexame necessário quando a sentença estiver de acordo com entendimento firmado em repercussão geral ou recurso repetitivo.
5. O agravo interno não atacou especificamente esse fundamento, limitando-se a reproduzir alegações sobre escassez orçamentária e reserva do possível, já analisadas e afastadas na decisão originária.
6. Inobservância ao princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
7. Preclusão consumada pela ausência de apelação contra a sentença, sendo incabível a rediscussão do mérito pela via do agravo interno.
8. Aplicação do art. 932, III, do CPC, que autoriza o relator a não conhecer recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

A decisão que inadmite remessa necessária com base no art. 496, § 4º, II, do CPC deve ser mantida quando a sentença estiver em conformidade com entendimento firmado em sede de repercussão geral ou de recurso repetitivo.

2.

Recurso que não observa o princípio da dialeticidade não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Remessa Necessária nº

0850289-04.2023.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão monocrática proferida desta relatoria que inadmitiu a
REMESSA NECESSÁRIA nº 0850289-04.2023.8.14.0301
, em razão do disposto no
artigo 496, § 4°, II, do CPC.

Em síntese dos autos, a requerente é menor de 3 anos e se encontra
internada na UTI pediátrica do Hospital Municipal Mário Pinotti
, apresentando
quadro grave de convulsões refratárias no dia 31/05/2023, sendo diagnosticada com encefalite.

Em razão do estado gravíssimo da menor demandar transferência imediata para unidade hospitalar que reúna condições adequadas para o tratamento, foi requerida a

transferência da menor para hospital particular ou público que possua UTI pediátrica e neuropediatra, às custas do Município de Belém.

Em apreciação ao pedido, o magistrado
a quo
julgou procedente o feito, determinando ao ente público que
prazo máximo de 15 (quinze) dias, procedesse a transferência da criança M.C.M. para hospital particular, com atendimentos de UTI pediátrica e especialidade de neuropediatra, conforme requerido na inicial.

Não tendo sido interposto recurso voluntário, subiram os autos a esta E. Corte mediante Remessa Necessária.

Considerando que o Código de Processo Civil prevê hipóteses que constituem exceções à remessa necessária, em razão de já haver entendimento dos tribunais superiores para a matéria (artigo 496, § 4°, II), tal como no caso concreto, a remessa advinda restou inadmitida.

Por sua vez, o Município de Belém interpôs Agravo Interno sustentando que

não pretende se esquivar de sua responsabilidade constitucional de garantir o direito à saúde, mas ressalta as limitações orçamentárias e operacionais que impediriam o cumprimento imediato da obrigação imposta, alegando ofensa aos princípios da reserva do possível e da segurança jurídica.

Defende que o art. 196 da Constituição Federal, que estabelece o direito universal à saúde, possui natureza programática e eficácia limitada, exigindo regulamentação e planejamento orçamentário para sua efetivação. Ainda, que a imposição de atendimento individualizado fora das previsões do Sistema Único de Saúde (SUS), sem dotação específica, comprometeria a isonomia no acesso aos serviços públicos de saúde e afetaria negativamente outros usuários do sistema.

O Município argumenta que a canalização de recursos públicos para cumprimento de decisões judiciais em casos pontuais, sem previsão orçamentária, gera desequilíbrios e fere o princípio da segurança jurídica, na medida em que interfere nas políticas públicas e no planejamento financeiro da Administração.

Conclui, assim, requerendo a reconsideração da decisão que impôs obrigação financeira ao ente público municipal.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

É cediço que os recursos devem, de modo geral, observar o princípio da dialeticidade. Portanto, e
m que pese os argumentos trazidos pela municipalidade, o recurso não deve ser conhecido, ante a manifesta ausência de dialeticidade recursal.

Consoante disposto no ordenamento processual civil, o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de infirmar, de maneira objetiva e específica, os fundamentos de fato e de direito que embasaram a decisão recorrida.

No presente caso, o agravante limita-se a reproduzir argumentos genéricos já oportunamente expostos e apreciados pelo juízo de origem, sem, contudo, atacar diretamente os fundamentos da decisão monocrática que inadmitiu a remessa necessária com base em dispositivo legal expresso.

É de se destacar que a decisão agravada baseou-se na aplicação direta do artigo 496, § 4º, II, do CPC, o qual excepciona a obrigatoriedade da remessa necessária quando a sentença estiver em conformidade com entendimento firmado em tese de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Neste ponto, cabia ao agravante demonstrar que a hipótese não se subsumia a tal exceção legal, o que não foi feito. Em vez disso, limitou-se a reafirmar alegações relacionadas à escassez orçamentária e à reserva do possível, matérias que dizem respeito ao mérito da sentença, e não ao juízo de admissibilidade da remessa necessária.

Ressalta-se que, tendo sido proferida sentença contra a qual não houve a interposição de apelação, é inadequada a tentativa de rediscussão do mérito por meio de agravo interno, cujo escopo é limitado à insurgência contra decisão proferida pelo relator.

A inércia em apresentar recurso voluntário à sentença importa preclusão da matéria, restando vedada a rediscussão de seus fundamentos nesta instância por meio de expediente recursal impróprio.

Assim, evidencia-se a inadequação do recurso e a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, o que conduz à sua inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 932, III, do CPC, que autoriza o relator a não conhecer de recurso que não atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora”

Belém, 15/07/2025